Tribunal: STF
Processo: RE 1488234
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC . INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 962. RE 1.063.187. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457. PIS E COFINS SOBRE A TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.



    1. Cuida-se de remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança , para reconhecer o direito da impetrante de excluir apenas a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, bem como para assegurar o seu direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título, nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente demanda e até o trânsito em julgado. O MM. Magistrado denegou a segurança quanto ao pedido de exclusão dos valores correspondentes aos acréscimos moratórios (Taxa SELIC) incidentes sobre a repetição de indébitos tributários da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS. Entendeu o Juiz, ainda, que a compensação far-se-á com quaisquer tributos administrados pela SRFB, uma vez que as contribuições em apreço não estão abrangidas pela restrição contida no art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/07, em sua redação anterior, que limitava a aplicabilidade do art. 74 da Lei nº 9.430/96 apenas às contribuições previdenciárias mencionadas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91. Sem honorários advocatícios.



    2. Em seu apelo, a Fazenda Nacional defende que: a) não houve julgamento definitivo do RE 1.063.187; b) o STJ concluiu que os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes (indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o que efetivamente perdeu) e, como tais, por força do art. 17 do Decreto-lei nº 1.598/77 e do art. 373 do Decreto nº 3.000/99 - RIR/99, assim como do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e do art. 161, IV, do RIR/99 (explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais), ficariam sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL; c) por não estarem excepcionadas na lei, bem como, tendo em vista o disposto no artigo 111 do CTN, não há que se falar em exclusão/isenção do IRPJ e CSLL para a receita financeira decorrente da taxa Selic incidente sobre os valores do indébito tributário; d) deve incidir, no caso, o art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, sendo indevida a compensação irrestrita do indébito. Requer a reforma da sentença.



    3. A impetrante apelou alegando que: a) o fundamento utilizado pelo STF para declarar a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ/CSLL é o mesmíssimo fundamento para afastar a incidência do PIS/COFINS; b) o STF, no Tema 962, Recurso Extraordinário nº 1.063.187-RG, fixou a seguinte tese: "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário"; c) a tese firmada por meio do Tema 962 demandou a análise aprofundada da natureza jurídica dos elementos indissociáveis e inerentes à taxa SELIC; d) é razoável supor que tais conceitos deverão ser mantidos e seguidos nas próximas decisões judiciais (art. 927 do CPC), em respeito à coerência e, especialmente, ao Princípio da Segurança Jurídica; e) ainda que não haja precedente do STF acerca da incidência ou não do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic, é certo que a incidência desses tributos também não pode ser admitida, pois, de acordo com a legislação, a base de cálculo de ambos se refere apenas ao total das RECEITAS auferidas. Requer o provimento do recurso. Quanto ao tema, cumpre ressaltar que o STF, em recente julgamento (RE nº 1.063.187), realizado em Sessão Virtual de 17.9.2021 a 24.9.2021, decidiu que "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, nos termos do voto do Relator."



    4. No referido julgamento, em sede de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional aincidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    5. A decisão do Supremo Tribunal Federal detém a carga de generalidade e efeito vinculante, tanto paraos órgãos de Administração Pública quanto para o Poder Judiciário.



    6. A jurisprudência pátria é uníssona quanto à viabilidade da utilização do mandado de segurança parafins de compensação tributária, inclusive possibilitando a condenação ao pagamento de parcelas pretéritas. Posicionamento já sedimentado pela Súmula 213 do STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".



    7. Nesse tocante, impende registrar que, recentemente, em 29.04.2022, em sede de Sessão Virtual, a Suprema Corte determinou a modulação de efeitos do julgamento proferido no RE 1.063.187, dando provimento aos embargos de declaração para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator."



    8. No que toca ao marco temporal, não se aplica a modulação de efeitos ao caso dos presentes autos, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado em 20/08/2021, ou seja, antes de 17.09.2021, ficando reconhecido, portanto, o direito à compensação respeitada a prescrição quinquenal.



    9. Já no que pertine às contribuições para o PIS e à COFINS não é possível acolher o pedido do contribuinte de exclusão das bases de cálculo de tais tributos dos valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) incidentes na repetição de indébito. Na decisão do RE 1.063.187/SC (Tema 962), não se incluiu, no debate, tais contribuições, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência.



    10. Esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Segunda Turma Julgadora desse Tribunal Regional Federal da 5 ª Região, conforme se observa dos recentes precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.003.413/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) (PROCESSO: 08071284720214058400, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 22/03/2022)



    11. No que concerne à compensação, o art. 74 da Lei 9.430/1996, com as alterações promovidas pela Lei 10.637/2002, autoriza a compensação de créditos apurados pelo contribuinte com quaisquer tributos econtribuições "administrados pela Secretaria da Receita Federal". Contudo, o art. 26-A da Lei 11.457/2007, regulamenta o mencionado artigo 74, razão pela qual a compensação requerida nos autos deve ser feita nos termos do mencionado artigo 26-A.



    12. Apelação do impetrante improvida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas, apenas para determinar aplicação do art. 26-A da Lei 11.457/2007.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alíneas “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente